Tribunal: STJ
Processo: 5001022-85.2021.8.21.0139
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188735 - RS(2024/0047607-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADA
: REJANE PAZ BIER - RS013678
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RISCO
AMBIENTAL.
EMBARCAÇÃO EM ESTÁGIO DE DETERIORAÇÃO. PERDA
PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Espécie em que o acórdão recorrido, quanto à perda de objeto
parcial dos pedidos iniciais, está assentado em fundamentos suficientes, por si
só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem; os quais deixaram de
ser impugnados de forma específica pelas razões do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ba6e524-528e-496a-91fb-826bf2be9d95

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188735 - RS(2024/0047607-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: REJANE PAZ BIER - RS013678
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RISCO
AMBIENTAL.
EMBARCAÇÃO EM ESTÁGIO DE DETERIORAÇÃO. PERDA
PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
1. Espécie em que o acórdão recorrido, quanto à perda de objeto
parcial dos pedidos iniciais, está assentado em fundamentos suficientes, por si
só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem; os quais deixaram de
ser impugnados de forma específica pelas razões do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de fls. 916-922, em que não
conheci do recurso especial por incidência da Súmula n. 283 do STF, consoante a
seguinte ementa (fl. 916):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RISCO AMBIENTAL. EMBARCAÇÃO EM ESTÁGIO DE DETERIORAÇÃO.
PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 283/STF.

Sustenta a parte agravante, em síntese: (i) o afastamento da Súmula n. 283 do
STF, por inexistência do óbice apontado e por terem sido impugnados os fundamentos
centrais do acórdão recorrido; (ii) que o cumprimento parcial da obrigação no curso da
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

demanda não implica a perda de objeto da ação, impondo o julgamento de mérito, com
procedência dos pedidos e formação de título executivo; e (iii) a distinção entre a perda
do objeto por fator externo (art. 485, inciso IV, do CPC) e o cumprimento da obrigação
pelo réu, hipótese em que deve ser aplicado o
CPC.
art. 493
Não foi apresentada resposta pela parte agravada (fl. 945).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação
civil pública contra Masal S.A. – Indústria e Comércio, alegando, em síntese, que a
embarcação
General Bernardino Caballero, em elevado estágio de deterioração,
N/M
mantinha águas de lastro contaminadas, com risco de dano ambiental, e que a ré deveria
elaborar plano de ação, remover e destinar adequadamente os efluentes líquidos,
comprovar mensalmente as providências, reavaliar a estanqueidade dos compartimentos
e dar destinação a resíduos sólidos.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em:

(i) elaborar, no prazo de 60 dias, de plano de ação, subscrito por
profissional habilitado e com ART, tendo por objeto a remoção e adequada
destinação das águas de lastro e demais efluentes líquidos ainda existentes no
interior da embarcação
General Bernardino Caballero, especificando os prazos,
N/M
meios e técnicas necessários para a completa execução da tarefa, com pleno
resguardo ao meio ambiente, atentando para todas as condicionantes impostas pela
FEPAM para a promoção do regular descarte dos efluentes líquidos originados; (ii)
atendido o item a e obtida a licença ambiental respectiva, promover a imediata
remoção dos resíduos ainda existentes no navio, em atenção aos prazos, meios e
técnicas elencados no mencionado plano de trabalho, com atenção ao necessário
resguardo do meio ambiente na execução da tarefa; (iii) comprovar, mensalmente, a
adoção das providências a que obrigado, consoante determinações
; (iv)
supra
promover a criteriosa reavaliação da estanqueidade dos compartimentos contendo
resíduos oleosos após a remoção dos resíduos líquidos, emitindo documento,
subscrito por profissional habilitado e com a ART, atestando dita estanqueidade e a
ausência de riscos de vazamento; (v) comprovar a destinação dos resíduos sólidos
existentes no local da degradação ambiental, ficando o processo resolvido na forma
do
do Código de Processo Civil (fl. 636).
art. 487, inciso I,

O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação da ré, reconhecendo
a perda parcial do objeto quanto às obrigações de remoção e destinação das águas de
lastro e reduzindo a multa. O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa (fl. 753):

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. POLUIDOR. POSSUIDOR E
RESPONSÁVEL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA.
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

É legitimado passivo para responder ação civil pública que tem por objeto
danos ambientais a empresa que se apresenta, desde antes do inquérito civil, como
efetiva possuidora e, notadamente, responsável pela manutenção do navio em que
flagrada a presença de águas de lastro contaminadas.
RISCO
DE
DANO
AMBIENTAL.
ÁGUAS
DE
LASTRO
CONTAMINADAS.
EMBARCAÇÃO
EM
ELEVADO
ESTÁGIO
DE
DETERIORAÇÃO. ULTERIOR REMOÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA.
PERDA DE OBJETO. PERMANÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL E DA
CONDENAÇÃO QUANTO A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
Tendo a demandada providenciado na remoção e destinação adequada das
águas de lastro contaminadas que se encontravam na embarcação, ausente alguma
impugnação específica quanto à prova por ela anexada nos autos a tal respeito, há de
se considerar como perda de interesse processual, por insubsistência do seu objeto,
quanto aos pedidos envolvendo tal obrigação, o que não atinge a outros pedidos,
cuja persistência de interesse e, mais, procedência se há de reconhecer.
APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 777-782).
Nas razões do recurso especial (fls. 812-826), a parte recorrente sustenta
negativa de vigência aos arts. 485, inciso VI, 487, inciso III, alínea , e 493 do Código de
a
Processo Civil, afirmando que o cumprimento parcial da obrigação durante o curso da
demanda não implica perda de objeto, impondo o julgamento de mérito com procedência
dos pedidos para formação de título executivo. Argumenta diferenciação entre perda de
objeto por fator externo e cumprimento da obrigação pelo réu durante o processo,
devendo o juiz considerar o fato superveniente e homologar reconhecimento da
procedência do pedido.
Às fls. 916-922, proferi decisão não conhecendo do recurso especial, e,
a despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não merece
provimento.
Com efeito.
O Tribunal de origem, no que aqui interessa, adotou as seguintes razões para
declarar a
dos pedidos formulados na ação civil pública (fls.
prejudicialidade parcial
750-752):
Posteriormente a tal parecer técnico, a apelante acorreu aos autos
trazendo notícia no Evento 52, PET 1, quanto a ter havido a limpeza definitiva
, ao que anexou os
do navio General Bernardino Caballero por empresa idônea
seguintes documentos:
a) – Licença da FEPAM para a empresa APL Gestão Ambiental atuar nesta
área;
b) – Autorização para a empresa APL coletar óleos lubrificantes usados ou
contaminados;
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

c) – contrato destinado ao fim acima referido entre a empresa APL e o
ESTALEIRO DE CONSTRUÇÕES E REPAROS NAVAIS LTDA para a retirada
de resíduos do navio objeto deste litígio, e
d) alteração contratual que demonstra ser CLAUDIO AFONSO
AMORETTI BIER sócio majoritário e administrador do mencionado Estaleiro.
(Docs. 1 a 4)
A licença da FEPAM, de 02.03.2021, diz com "PROMOVER: transporte
rodoviário de produtos
resíduos perigosos, com 7 veículos, no Estado do Rio
e/ou
Grande do Sul, com CERCAP no 30.5371".
Já a autorização para a APL Gestão ambiental direciona-se a transporte de
óleo usado
contaminado para a Indústria Petroquímica do Sul Ltda. que tem
e/ou
autorização para proceder a refinação de óleo lubrificante suado ou contaminado
(OLUC), Evento 52, OUT 3.
Como esta firmado o contrato do Evento 52, CONTR4, de 05.03.2021,
tendo por objeto a coleta, transporte e destinação legal de resíduos diversos usados
ou contaminados e OLUC, considerados como recuperáveis, gerados nas atividades
do Estaleiro de Construções e Reparos navais Colorado Ltda.
Depois, a ré, aqui apelante, tornou a peticionar nos autos, Evento 56,
PET 1, noticiando a "efetiva liberação dos resíduos do navio em questão, além
da real significação que a pequena quantidade ali existente, até serem
removidos definitivamente, poderiam ter impactado a natureza".
Para tal anexou o relatório da empresa APL Gestão Ambiental, inclusive
fotográfico, quanto à sucção da praça de máquinas e tanques da referida
embarcação, Evento 56, LAUDO 2., o que teria ocorrido em 28.04.2022.
Neste relatório descreve-se ter sido transportado o efluente coletado, 98 m3,
para seu devido tratamento pela empresa NWASEM Comércio e Tratamento de
Resíduos, localizada em Estrela, identificado como "Água com óleo proveniente dos
separadores
", Código 130507 da Lista Brasileira de Resíduos Sólidos,
óleo/água
Instrução Normativa IBAMA no 13/2012.
Agrega o relatório o manifesto de transporte de Resíduos MTR no
2112734040, bem como o Certificado de Destinação Final no 1648472/2022.
Observo ter o Ministério Público, instado a se manifestar a respeito,
limitado a manifestar ciência sobre a documentação e ratificar razões anteriormente
declinadas, Evento 62.
A sentença deixou de fazer qualquer referência sobre o alegado
esvaziamento da praça de máquinas e tanques do navio, com a remoção da
.
água contaminada e sua destinação a local adequado
Cumpre, a bem definir em que medida a ação, datada de 17.06.2021,
perdeu objeto, transcrever pedidos formulados na inicial da ação civil pública:
a) elaborar, no prazo de 60 dias, plano de ação, subscrito por
profissional habilitado e com ART, tendo por objeto a remoção e
adequada destinação das águas de lastro e demais efluentes líquidos
ainda existentes no interior da embarcação
General Bernardino
N/M
Caballero, especificando os prazos, meios e técnicas necessários para a
completa execução da tarefa, com pleno resguardo ao meio ambiente,
atentando para todas as condicionantes impostas pela FEPAM para a
promoção do regular descarte dos efluentes líquidos originados;
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

b) atendido o item
e obtida a licença ambiental
a supra
respectiva, promova a imediata remoção dos resíduos ainda existentes
no navio, em atenção aos prazos, meios e técnicas elencados no
mencionado plano de trabalho, com atenção ao necessário resguardo do
meio ambiente na execução da tarefa;
c) comprovar nos presentes autos, mensalmente, a adoção das
providências a que obrigado, consoante determinações
;
supra
d) promova a criteriosa reavaliação da estanqueidade dos
compartimentos contendo resíduos oleosos após a remoção dos resíduos
líquidos, emitindo documento, subscrito por profissional habilitado e
com a ART, atestando dita estanqueidade e a ausência de riscos de
vazamento;
e) Comprove a destinação dos resíduos sólidos existentes no
local da degradação ambiental.
Diante da prova trazida no Evento 56 e, especialmente, LAUDO 2, que
não recebeu qualquer impugnação, cabe ter por prejudicado o pedido
constante dos itens
e
, e itens e
do dispositivo sentencial, pertinentes à
a
b
i
v
, restando apenas os
remoção das águas de lastro e demais efluentes líquidos
pedidos dos itens
, e
, correspondentes aos itens "ii", "iii" e "iv" da sentença, a
b c d
cujo respeito a apelação nada altera quanto à procedência dos mesmos, não se
podendo falar em perda de objeto em face dos serviços contratados pela apelante
acima examinados.

No julgamento dos embargos de declaração, a Corte de origem assim dispôs
(fls. 779-780):

Como se infere, em mediana lógica, não há como dispor quanto ao que
deixou de existir à época do julgado da segunda instância, inexistindo qualquer
sentido lógico em repisar condenação quanto ao que não mais existe por força
.
da atuação da parte
E, com todas as vênias, inteiramente impossível a formação de título
executivo quanto ao que não mais se pode ser realizado por atividade
.
jurisatisfativa, ante a óbvia razão da impossibilidade material
Enquanto isso, restaram confirmados demais dispositivos decisórios, com
veredito de procedência quanto aos respectivos pedidos, o que levou à mantença da
multa, apenas com redução, bem como condenação ao pagamento das custas
processuais, com a definição de título executivo a respeito.
Cuida-se de situação inteiramente distinta daquela invocada nos
aclaratórios em que há antecipação da tutela, seu cumprimento, inclusive por
atuação jurisdicional, e a formação de título executivo, ainda que limitadamente à
sucumbência, cumprindo destacar corresponder o precedente citado à hipótese de
julgamento de improcedência, o que não é ocaso dos autos.
Como também imprópria a invocação do
CPC, por sinal,
art. 493,
corretamente aplicado pelo acórdão embargado ao considerar fato superveniente
extintivo das pretensões correspondentes aos pedidos e como acima referido.
a b
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

Inaplicáveis ao caso dos autos disposições do artigo 487, inciso III,
,
a
assim como do artigo 485, inciso, VI, por não se estar diante de homologação de
reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção
.
ou constatação de ausência de legitimidade ou de interesse processual
Até por não se poder dizer estar estampado, no Evento 56, PET 1 e
LAUDO 2, algum reconhecimento de procedência do pedido de parte da
empresa ré ou, ainda, algum atendimento da liminar antecipatória, uma vez
que sempre argumentou com a sua ilegitimidade passiva, assim como com a
.
inexistência de risco ambiental
Antes, mesmo sem tais reconhecimentos ou atendimento coacto à liminar,
resumiu-se a atuação da demandada a espontânea conduta a evitar prosseguimento
do debate, inobstante sempre manifestado por parte dela nada dever a tal título.
Remoção das águas de lastro e demais efluentes, diga-se, passo necessário
ao desmanche do navio e aproveitamento da sua sucata, o que já se encaminhava até
pelo deslocamento dele a local a tanto habilitado.

Como se vê, o acórdão recorrido, quanto à perda de objeto parcial dos pedidos
iniciais, está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual suficiente, por si só, para
dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: o de que é "inteiramente impossível a
formação de título executivo quanto ao que não mais se pode ser realizado por atividade
jurisatisfativa, ante a óbvia razão da impossibilidade material" (fl. 779); e "não se poder
dizer estar estampado, no Evento 56, PET 1 e LAUDO 2, algum reconhecimento de
procedência do pedido de parte da empresa ré ou, ainda, algum atendimento da liminar
antecipatória, uma vez que sempre argumentou com a sua ilegitimidade passiva, assim
como com a inexistência de risco ambiental" (fl. 780).
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugná-los de forma específica.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles").
Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES).
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. AUXÍLIOS DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DECORRENTE DE AFASTAMENTO
POR MOTIVO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 5o DA LINDB E
2o DA
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.
LEI N. 9.784/1999.
283 DO STF. NORMAS INFRALEGAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem aprecia suficientemente a controvérsia e fundamenta de forma clara sua
decisão, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

2. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo
suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento
.
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF
3. A tese recursal está alicerçada em norma infralegal (Resolução n.
), cujo exame não é cabível na via especial, por não se enquadrar
08/2016/CONSU
no conceito de lei federal exigido pelo
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJen
REsp 2.192.663/SE,
)
28/10/2025.

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.290.902/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
18/12/2023,
20/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.101.031/RJ,
julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:16
Código de Controle do Documento: ff022e14-7d60-4977-9ce3-ea58637b4124

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.735 / RS
Número Registro: 2024/0047607-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010228520218210139
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADA
: REJANE PAZ BIER - RS013678
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADA
: REJANE PAZ BIER - RS013678
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 6e364f8e-644d-4f68-b2da-556fd0f5448e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:52
Código de Controle do Documento: 6e364f8e-644d-4f68-b2da-556fd0f5448e